Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pretensão consignatória está regulada pelos artigos 539 e seguintes do CPC e eventual tutela de urgência deverá estar obrigatoriamente condicionada ao depósito da quantia consignada.
2. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A consignação e a pretensão de quitação têm como objeto tão somente a nota promissória protestada, não se prestando o valor consignado e a tutela de urgência deferida pelo magistrado a dar quitação a outros débitos decorrentes de outros títulos cambiários ou decorrentes de sentença condenatórias.
4. Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.